Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-20.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DEFESA CONFORMADA, ADEMAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – ATENUANTE DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DEFESA CONFORMADA, ADEMAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REDUTOR CONCEDIDO EM GRAU MÁXIMO – HEDIONDEZ DO CRIME MANTIDA, AINDA QUE BENEFICIADO O AGENTE COM A REDUÇÃO DAS PENAS – PRECEDENTES – REGIME FECHADO DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.